Tribunal: TJSP
Processo: 0025875-87.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INEXISTÊNCIA - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM DISSÍDIO COLETIVO - Admissão aNTERIOR ÀS Leis n° 10.410/71 e 200/74 - ADMISSIBILIDADE.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula no 85 do C. STJ.
2. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de complementação de pensão, nos termos da Lei Estadual no 9.343/96 e do Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários). Reajuste salarial de 14% concedido no Dissídio Coletivo TST-DC-92.590/2003. Instituidor do benefício vinculado a Estrada de Ferro Sorocabana admitido em 1940. Admissão anterior às Leis Estaduais no 10.410/71 e 200/74. Precedentes desta Corte. Pedido procedente. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0025875-87.2015.8.26.0602; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 17/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2020

Data de publicação:

17/05/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – FERROVIÁRIO - EXTINTA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA - FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INEXISTÊNCIA - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM DISSÍDIO COLETIVO - Admissão aNTERIOR ÀS Leis n° 10.410/71 e 200/74 - ADMISSIBILIDADE.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – FERROVIÁRIO - EXTINTA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA - FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INEXISTÊNCIA - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM DISSÍDIO COLETIVO - Admissão aNTERIOR ÀS Leis n° 10.410/71 e 200/74 - ADMISSIBILIDADE.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula no 85 do C. STJ.
2. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de complementação de pensão, nos termos da Lei Estadual no 9.343/96 e do Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários). Reajuste salarial de 14% concedido no Dissídio Coletivo TST-DC-92.590/2003. Instituidor do benefício vinculado a Estrada de Ferro Sorocabana admitido em 1940. Admissão anterior às Leis Estaduais no 10.410/71 e 200/74. Precedentes desta Corte. Pedido procedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025875-87.2015.8.26.0602, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MARIA DE
LOURDES ROSA FREITAS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente), OSWALDO LUIZ PALU, MOREIRA DE CARVALHO E
REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29.007
APELAÇÃO No 0025875-87.2015.8.26.0602 BOTUCATU
APELANTE: MARIA DE LOURDES ROSA FREITAS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Marcus Vinicius Bachiega
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO

PROCEDIMENTO
COMUM

COBRANÇA

FERROVIÁRIO - EXTINTA ESTRADA DE FERRO
SOROCABANA - FEPASA
COMPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

INEXISTÊNCIA - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO
EM DISSÍDIO COLETIVO - ADMISSÃO ANTERIOR ÀS
LEIS N° 10.410/71 E 200/74 - ADMISSIBILIDADE.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura
da ação. Súmula no 85 do C. STJ.
2. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças
remuneratórias decorrentes de complementação de pensão, nos
termos da Lei Estadual no 9.343/96 e do Decreto no 35.530/59
(Estatuto dos Ferroviários). Reajuste salarial de 14% concedido
no Dissídio Coletivo TST-DC-92.590/2003. Instituidor do
benefício vinculado a Estrada de Ferro Sorocabana admitido
em 1940. Admissão anterior às Leis Estaduais no 10.410/71 e
200/74. Precedentes desta Corte. Pedido procedente. Sentença
reformada. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 610/613, cujo relatório
se adota, reconheceu a prescrição da pretensão inicial, julgou extinto o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, CPC,
condenando a autora no pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa.
Inconformada apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, a inexistência de
prescrição de fundo de direito discorrendo sobre o regime jurídico dos
ferroviários do Estado de São Paulo, a transferência do controle acionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre as ferrovias paulistas, a instituição dos benefícios de complementação
de aposentadorias e pensões, a condição de pensionista de ferroviário da
RFFSA, concluindo pela existência do direito ao recebimento de
complementação de pensão, nos termos do dissídio coletivo no TST-DC-
92.590/2003.
Recurso processado, ausentes contrarrazões
e oposição das partes ao julgamento virtual. Anota-se que a Justiça do
Trabalho declinou da competência para conhecer do pedido encaminhando os
autos a Justiça Comum (fls. 25/28).

É o relatório.
Ressalvada a convicção da digna juíza
prolatora da r. sentença atacada, assiste razão à apelante.
Não há falar em prescrição de fundo de
direito. É que, constituída a situação jurídica fundamental e não tendo sido
indeferida expressamente pela Administração a pretensão ou o direito
reclamado, inexiste prescrição nuclear. Cuidando-se de relações jurídicas de
trato sucessivo a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do
STJ.
Afasta-se, pois, a prescrição reconhecida na
sentença e passa-se à análise das demais questões discutidas no processo,
nos termos do art. 1.013, § 4o, CPC.
Depreende-se dos autos que o marido da
autora fora admitido pelo regime da CLT no ano de 1940 na extinta Estrada de
Ferro Sorocabana S/A, companhia que alterou sua razão social para FEPASA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cujo controle acionário foi transferido à Rede Ferroviária Federal S/A RFFSA,
que por sua vez, teve parte do patrimônio e empregados transferidos à CPTM,
percebendo a apelante benefício de complementação de pensão (fls. 56/57).
Pretende nesta ação a condenação da
Fazenda no pagamento de diferenças remuneratórias na complementação de
pensão, nos termos da Lei Estadual no 9.343/96 e do Decreto no 35.530/59
(Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro de Propriedade e
Administração do Estado), em razão do reajuste salarial de 14% concedido aos
ferroviários da Rede Ferroviária Federal RFFSA no julgamento do dissídio
coletivo TST-DC-92.590/2003.
Com efeito, por ocasião da transferência do
controle acionário da Ferrovia Paulista S/A - FEPASA para a Rede Ferroviária
Federal S/A
RFFSA (Lei n° 9.343/96) e da transferência de parte do
patrimônio e empregados daquela à CPTM (Lei Estadual n° 9.342/96), o
Estado de São Paulo se obrigou expressamente a dar continuidade à
complementação de proventos e pensões dos ferroviários, reajustando-os
conforme acordo, convenção ou dissídio coletivo com base na respectiva
categoria. A propósito, eis como se acha redigido o referido dispositivo legal:
“Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de
Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no 'caput' deste artigo serão
suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria
consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos
Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que
se refere o 'caput' deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho,
ou dissídio coletivo na data - base da respectiva categoria dos
ferroviários” (Lei Estadual no 9.343/96).
Entenda-se por ferroviários com direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirido os admitidos até a vigência da Lei Estadual n° 10.410, de 28 de
outubro de 1971, que passou a vedar expressamente a aplicação “dos
preceitos das leis estaduais que concedem a complementação, pelo Estado,
das aposentadorias, pensões ou quaisquer outras vantagens” aos
empregados contratados sob o regime exclusivo da legislação trabalhista (art.
7o, § 3o, no 2).
No caso vertente, como já mencionado, o
instituidor do benefício foi admitido anteriormente à vigência das Leis
Estaduais n° 10.410/71 e no 200/74, fazendo jus a autora, portanto, ao
benefício pretendido. A propósito, foi o que decidiu essa E. Corte no
julgamento de caso análogo (Apelação no 0012394-08.2011.8.26.0114, 5a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 08.03.19),
cujos doutos fundamentos a seguir transcritos passam a fazer parte integrante
do presente julgado:
“COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS - Pensionistas e inativos do quadro
da extinta FEPASA - Pretensão ao restabelecimento da complementação
de proventos Possibilidade - Lei 200/1974 que resguardou aos servidores
admitidos até a data de sua vigência o direito à complementação de
aposentadoria assegurada pela Lei Estadual no 4.819/58 - Ressalva de
cautela à prescrição quinquenal, preservado o fundo de direito nos
termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça - Apelação provida.
Como dito, os ferroviários, por injunção legal, detém o status de
servidores públicos, submetendo-se, portanto, ao regime jurídico destes,
vindo a receber complementação de aposentadoria ou pensão, no
caso dos seus beneficiários, pela Fazenda Estadual com parâmetro nos
salários dos empregados ainda em atividade.
Nesse passo, os inativos e pensionistas da mesma categoria ou classe
funcional dos ferroviários da ativa devem ser contemplados com as
diferenças advindas de ajustes coletivos.
O § 8o do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional no 20/98, preconizava que: Observado o disposto
no art. 37. XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para
a concessão da pensão, na forma da lei.
A Lei no 200/74 garantiu, por sua vez, a percepção dos benefícios até
então pagos, desde que o ingresso do empregado tenha se verificado
até a vigência da Lei:
Artigo 1o - Ficam revogadas as Leis n. 989, de 1.o de maio de 1951, 1.386,
de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de agosto de 1958, bem
assim todas as disposições, gerais ou especiais, que concedem
complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras
vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da
legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades, públicas
ou privadas, da Administração descentralizada.
Parágrafo único - Os atuais beneficiários e os empregados admitidos até
a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados,
continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora
revogada.
Assim, o autor faz jus à complementação de proventos, decorrente do
processo no TST-DC-92590/2003, relatado pelo Ministro Milton de Moura
França, DJ 30/06/2004, no qual ficou decidido:
DISSÍDIO COLETIVO
FERROVIÁRIOS - REDE FERROVIÁRIA FEDERAL -
REAJUSTE SALARIAL DIFERENCIADO - FUNDAMENTO. Dissídio coletivo em
que se concede 14% (quatorze por cento), a título de reajuste salarial,
tendo em vista que se discutem as perdas acumuladas desde 1998.
Ainda que se considere que a suscitada está em processo de liquidação
extrajudicial, não se pode descuidar da situação dos trabalhadores, que
estão há cinco anos sem nenhum reajuste salarial, e que deve ser
minimizada
no
seu
contexto
econômico-financeiro.
Atento
aos
precedentes da Corte e ao fato de que é longo o período em que os
empregados estão sem reajustes, concede-se o percentual de 14%
(quatorze por cento), a partir de 1o de maio de 2003, incidente sobre os
salários dos empregados ativos, bem como dos aposentados e
pensionistas, nos termos das Leis nos 8.186/91 e 10.478/2002. Esse
tratamento diferenciado se impõe, em relação aos sindicatos que não
firmaram acordo, não só em razão dos precedentes desta Corte, que,
sensível à defasagem salarial de várias categorias, vem concedendo
reajustes mais expressivos, mas sobretudo porque a representatividade
mais significativa, porque externa a vontade da grande massa de
trabalhadores, está no relevante fato de 10 (dez) expressivos sindicatos
não terem concordado com o reajuste de 9% (nove por cento). São eles:
1) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo, 2)
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana,
3) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Rio de
Janeiro, 4) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do
Ceará, 5) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Rio
Grande do Sul, 6) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
do
Paraná e Santa Catarina, 7) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ferroviárias de Belo Horizonte, 8) Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias de Mossoró, 9) Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana e 10) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Araraquarense. Dissídio
coletivo julgado parcialmente procedente (grifos meus)”.
Observe-se que em 27 de novembro de
2015, a matéria suscitada nos autos foi objeto de apreciação pela E. Turma
Especial da Seção de Direito Público, em sede de Assunção de Competência
na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga,
relatora a eminente Desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, tendo
o Tribunal de Justiça de São Paulo assentado o seguinte entendimento:
“Apelação Cível Suscitada Assunção de Competência nos termos do
art. 555, § 1o, do Código de Processo Civil Admissibilidade, reconhecida
a relevância da questão de direito, o interesse público e a existência de
divergência entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal.
Ferroviário aposentado da antiga FEPASA
Complementação de
aposentadoria nos termos do art. 4o da Lei no 9.343/96 Pretensão ao
reajuste com equiparação aos ferroviários ativos da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos Impossibilidade, no caso.
Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão,
compreendendo somente os sistemas de trens urbanos da Região
Metropolitana, conforme art. 2o da Lei no 9.342/96
Incorporação do
restante da malha ferroviária paulista à Rede Ferroviária Federal, nos
termos do art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei no 9.343/96, com
subsequente transferência à FERROBAN no final de 1998
Atuação
paralela de diversos sindicatos de ferroviários no Estado, com celebração
de acordos independentes com as empresas sucessoras da FEPASA.
Obrigação do Estado limitada ao disposto no art. 4o da Lei no 9.343/96,
que determina reajustes respeitando 'os meses índices e datas, conforme
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-
base da respectiva categoria dos ferroviários', ecoando o art. 193 do
Estatuto dos Ferroviários Definição de categoria paradigma que deve
respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário. Recursos
oficial e voluntário do Estado de São Paulo providos”.
No caso vertente busca a apelante o
pagamento do reajuste de 14% sobre a complementação de sua
aposentadoria, retroativo a 1o de maio de 2003, concedido aos ferroviários da
Rede Ferroviária Federal - RFFSA no julgamento do Dissídio Coletivo TST-DC-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
92.590/2003.
Nesse particular assiste-lhe razão porquanto a
prova pré-constituída demonstra a vinculação do instituidor do benefício com a
Estrada de Ferro Sorocabana, portanto, filiado ao sindicato de trabalhadores
da base territorial abrangida por aquele dissídio coletivo. Nesse sentido há
precedentes na jurisprudência deste Tribunal:
“PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA EXTINTA FEPASA - PRETENSÃO DE
RECEBIMENTO DO REAJUSTE SALARIAL DE 14% RELATIVO AO DISSÍDIO
COLETIVO DE TRABALHO TST-DC92590/2003, A PARTIR DE MAIO DE 2003 -
Admissibilidade - Dissídio Coletivo que abrangeu o Sindicato da Estrada
de Ferro Sorocabana - Sentença de procedência da ação mantida -
Precedentes (gm) - Desprovimento do recurso da Fesp e reexame
necessário, acolhendo o inconformismo da autora para manutenção da
procedência
por
outro
fundamento”
(Apelação
no
1018663-25.2017.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, Rela Desa Ana
Liarte, j. 09.09.19).
“APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. DISSÍDIO
COLETIVO No 92.590/2003. 1. PRESCRIÇÃO. Quinquenal e não do próprio
fundo de direito. Jurisprudência sedimentada pelo C. STJ (Súmula 85). 2.
Pretensão ao recebimento do reajuste de 14% decorrente do Dissídio
Coletivo no 92.590/2003. Possibilidade. O autor era vinculado ao Sindicato
dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana,
abarcado pelo acordo. Precedentes deste Tribunal de Justiça (gm). 3.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação do decidido pelo STF no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 4. Reforma da sentença, para
afastar a prescrição do fundo de direito e julgar procedente a ação. 5.
Recurso provido” (Apelação no 0010522-07.2015.8.26.0602, 12a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 10.09.19).
“PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO. Fepasa. Pretensão ao reajuste de 14%
concedido
no
Dissídio
Coletivo
TST-DC-92.590/2003.
Afastada
a
ocorrência da prescrição de fundo de direito. Súmula no 85, do STJ.
Julgamento de mérito, nos termos do Art. 1.013, §4o, do CPC.
Aplicabilidade do entendimento manifestado pela Turma Especial no
julgamento da Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269.
Comprovada a vinculação territorial do servidor, impõe-se a
procedência da demanda. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0002556-68.2019.8.26.0079, 7a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 29.10.19).
Reconhecido o direito ao recebimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferenças remuneratórias decorrentes da complementação de pensão, e
cuidando-se de crédito oriundo de relação jurídica não-tributária, sobre o
principal incidirão juros de mora a partir da citação com base na remuneração
da caderneta de poupança e correção monetária desde quando se tornaram
devidas as diferenças, com base no IPCA-E, nos termos do entendimento
assentado no julgamento do Tema no 810, observada a prescrição quinquenal.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso para reformar a r. sentença apelada e julgar procedente o pedido
inicial condenando o réu no pagamento de diferenças remuneratórias sobre a
complementação de pensão à autora, em razão do reajuste salarial concedido
pelo Dissídio Coletivo TST-DC-92.590/2003, nos termos acima especificados e
conforme apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição
parcelar, bem como honorários advocatícios, incluindo os recursais, fixados no
percentual mínimo das faixas do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, II, e 11, todos do
CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26001
APELAÇÃO No 0025875-87.2015.8.26.0602
COMARCA : BOTUCATU
APELANTE : MARIA DE LOURDES ROSA FREITAS
APELADA : ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO. A ementa do voto do e. relator assim
consigna:
1. 'PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO PROCEDIMENTO
COMUM COBRANÇA FERROVIÁRIO - EXTINTA ESTRADA DE
FERRO SOROCABANA - FEPASA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
- PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INEXISTÊNCIA -
REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM DISSÍDIO COLETIVO -
Admissão ANTERIOR ÀS Leis n° 10.410/71 e 200/74 -
ADMISSIBILIDADE.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que
a Fazenda Pública figure como devedora, quando não
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Súmula no 85 do C. STJ.
2. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórias decorrentes de complementação de
pensão, nos termos da Lei Estadual no 9.343/96 e do
Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários).
Reajuste salarial de 14% concedido no Dissídio
Coletivo
TST-DC-92.590/2003.
Instituidor
do
benefício vinculado a Estrada de Ferro Sorocabana
admitido em 1940. Admissão anterior às Leis
Estaduais no 10.410/71 e 200/74. Precedentes desta
Corte.
Pedido
procedente.
Sentença
reformada.
Recurso provido.'
2. Pelo meu voto, divirjo do e. relator,
entendendo que os ferroviários que não trabalhavam
na região metropolitana de São Paulo e na cidade de
Santos não estão subordinados à CPTM, mas à RFFSA (e
sucessoras), que sucedeu a FEPASA nas demais regiões
do Estado, e uma vez que a autora é pensionista de
ex-ferroviário pertencente ao Sindicato da Zona
Sorocabana, não possui o direito à garantia da
complementação de pensão reconhecida pelo artigo 4o,
§ 2o, da Lei Estadual no 9.343/96.
Os ferroviários da extinta FEPASA não têm, em sua
maioria,
como
parâmetro
de
complementação
os
reajustes concedidos aos servidores da CPTM, mas sim
os índices e datas, conforme acordo ou convenção
coletiva dos ferroviários, de modo que eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postulação deve vir instruída com demonstração de
que a regra não foi observada pelo Estado. Dissidio
Coletivo
indicado,
no
TST,
de
n.o
92590/2003-0000-000-00 que não se aplica ao caso.
Entendimento firmado pela Procuradoria-Geral do
Estado por meio dos Pareceres nos 109/2005 e
113/2005 no sentido de ser utilizado como índice de
reajuste o que atinge os trabalhadores em atividade
no Município onde o ex-empregado ferroviário exercia
suas atividades no momento imediatamente anterior à
aposentadoria.
Assim,
deve
ser
decretada
a
improcedência do pedido.
3. Nego provimento ao recurso voluntário, pelo meu
voto.
I. RELATÓRIO.
Assim foi relatado o processo: 'A r.
sentença de fls. 610/613, cujo relatório se adota,
reconheceu a prescrição da pretensão inicial, julgou
extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, II, CPC, condenando a autora no pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causa. Inconformada apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, a
inexistência de prescrição de fundo de direito discorrendo
sobre o regime jurídico dos ferroviários do Estado de São
Paulo, a transferência do controle acionário sobre as
ferrovias paulistas, a instituição dos benefícios de
complementação de aposentadorias e pensões, a condição de
pensionista de ferroviário da RFFSA, concluindo pela
existência do direito ao recebimento de complementação de
pensão, nos termos do dissídio coletivo no TST-DC-
92.590/2003. Recurso processado, ausentes contrarrazões e
oposição das partes ao julgamento virtual. Anota-se que a
Justiça do Trabalho declinou da competência para conhecer
do pedido encaminhando os autos a Justiça Comum (fls.
25/28). É o relatório.'
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo
meu
voto,
divergindo
excepcionalmente do eminente relator, nego provimento ao
recurso, mas fiquei vencido.
2.
Conforme se depreende da inicial a
autora, pensionista de ex-ferroviário da antiga FEPASA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ferrovia Paulista S/A, ajuíza ação em que pretende haver
aumento salarial concedido à categoria em atividade por
força do disposto no art. 4o, §2o, da Lei Estadual n.
9.343/96, de acordo com o dissídio coletivo da categoria no
92590/2003-000-00-00, consistente em reajuste de 14%.
3.
Com a devida licença, tenho que não foi
comprovado que a autora faz jus ao índice pleiteado de 14%
concedido no Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003.
Tenha-se presente que assim estabelece a Lei Estadual no
9.343/96, no que interessa:
“Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e
pensões, nos termos da legislação estadual específica e do
contrato de trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no “caput” deste
artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação
própria consignada no orçamento da Secretaria de Estados dos
Negócios dos Transportes;
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a
que se refere o caput deste artigo serão fixados, obedecendo aos
mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
categoria dos ferroviários.” (g.n.).
3.1.
E o Estatuto dos Ferroviários, por sua
vez, prescreve:
“Artigo 193 - Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no
artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no
caso de majoração geral dos salários dos ativos de categoria e
funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como no caso
de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções
que abranjam uma ou mais categorias de servidores ou repartição.
Parágrafo único. Neste caso, os proventos serão proporcionalmente
ajustados aos novos salários, na conformidade das leis que
regulam a aposentadoria dos funcionários públicos.” (g.n.).
4.
Não se olvide, contudo, de que a
sucessão da FEPASA pela CPTM foi apenas parcial. Após a
cisão e transferência da malha ferroviária metropolitana à
nova empresa, a FEPASA continuou a existir, operando o
remanescente
da
rede
ferroviária
do
Estado
e,
posteriormente, foi sucedida por diversas empresas. Consta
que os pagamento da autora é vinculado à localidade de
Botucatu (veja-se fls. 56/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Acresça-se que diversos sindicatos
representativos dos ferroviários firmaram, de forma
autônoma, acordos com a FEPASA, prática que perdurou mesmo
com a cisão e absorção dos servidores pelas novas
empresas, mas vários acordos trabalhistas celebrados pela
CPTM ou pela FERROBAN posteriormente adquirida pela
América Latina Logística - ALL -, como se disse, e ao
depois RUMO-ALL, não alcançaram a totalidade dos
ferroviários do Estado, mas sim apenas aqueles
representados pelos sindicatos participantes em cada um
deles. Tal circunstância, ao invés de ensejar alterações
salariais uniformes para todos os ferroviários em
atividade no Estado, redundou em diversos acordos
celebrados
entre
empresas
e
sindicatos
distintos,
referentes ao mesmo período.
6.
No que concerne aos pensionistas com
direito à complementação, segundo previsão contida no
aludido artigo 4o, da Lei n.o 9.343/96, acorreu uma
sucessão de ações visando o reconhecimento do direito à
extensão de benefícios decorrentes de acordos celebrados
por sindicatos distintos, concedidos ora aos funcionários
da FERROBAN, ora aos da CPTM, ora da extinta REFFSA e
muitas vezes cumulativamente. Observa-se ser usual que um
mesmo beneficiário busque judicialmente reajustes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implicam criação de regime híbrido, com equiparação a uma
empresa em alguns anos, e a outra em período diverso, ou
até mesmo pagamento de abonos da FERROBAN e reajustes da
CPTM referentes a idêntico período.
6.1.
E esta dúplice postulação é verificada
com maior clareza no caso dos abonos, considerando-se que o
Estado de São Paulo não vem estendendo o correspondente na
complementação devida aos inativos e pensionistas da
categoria. E quanto aos reajustes, tal duplicidade decorre
do pedido sem prejuízo do que fora concedido pelo Estado
observando o que foi obtido por meio do respectivo
sindicato.
7.
Tais circunstâncias levaram a Seção de
Direito Público deste Tribunal a decidir pela suspensão do
Enunciado no 10, em 71a reunião ordinária, realizada em 22
de maio de 2014, eis que o reconhecimento automático dos
funcionários da CPTM como paradigmas para os fins previstos
no artigo 4o, da Lei n.o 9.343/96, sem a devida atenção às
particularidades do caso concreto, conduziu a situações
incongruentes.
8.
Desse modo, a referência à “legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estadual específica” disposta na inovada regra, remete aos
termos
das
normas
instituidoras
do benefício da
complementação. Nesse sentido, o aludido artigo 193, do
Estatuto dos Ferroviários determinava que a atualização do
benefício dar-se-ia, consoante retro colacionado, nos casos
de “majoração geral dos salários dos ativos da categoria e
funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como
no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma
de promoções que abranjam uma ou mais categorias de
servidores do serviço ou repartição”, com nítida finalidade
de manter paridade entre as aposentadorias e pensões dos
inativos e a remuneração que teriam se ainda em atividade,
ou seja, “que os reajustes da complementação de
aposentadoria e pensão respeitem os índices e datas
previstos em acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho, na data-base da respectiva categoria de
funcionários”, onde estão representados pelos sindicatos,
observando-se as regiões de ferroviários.
9.
Destarte, o ajuizamento anos após a
instituição do benefício evidencia, igualmente, que os ex-
ferroviários não consideraram incorreto, à época, o
pagamento em equiparação aos ativos nem a forma de
enquadramento e tratamento, que é peculiar, e não se
confunde com a de servidor estatutário, circunstância
corroborada pelo fato de que os reajustes que servem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paradigma são definidos de acordo com regras da CLT.
Haveria que se fazer a prova do alegado julgamento
trabalhista que deferiu a vantagem postulada.
10.
Intelecção lógica é a de que: “Os
ferroviários da extinta FEPASA não têm, em sua maioria,
como parâmetro de complementação os reajustes concedidos
aos servidores da CPTM”, mas sim “os índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva dos ferroviários”, de
modo que eventual postulação deve vir instruída com
demonstração de que a regra não foi observada pelo Estado.
Nesse sentido, a decisão prolatada nos autos da AC n.o
0011350-37.2012.8.26.0269, Itapetininga, Turma Especial, em
que foi relatora a eminente desembargadora Luciana Almeida
Prado Bresciani, j. 27.11.2015. É a posição atual do
Tribunal, por sua Turma Especial de Direito Público.
11.
Segundo precedentes, em casos análogos
ao presente, os reajustes concedidos pela FEPASA às
respectivas Regiões Sindicais desde 1998, não contemplam a
Região Sindical 06 Sindicato da Zona Sorocabana a que
pertencia instituidor da pensão percebida pela autora -
que, reitere-se, não fora abarcado pelo Dissídio DC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
92590/2003 recebeu os seguintes reajustes: 10% em janeiro
de 2003; 8,72% em janeiro de 2004; 6,13% em janeiro de
2005; 5,05% em janeiro de 2006; 4,00% em janeiro de 2007;
5,16% em janeiro de 2008; 6,00% em julho de 2009 e 4,11% em
janeiro de 2010. Assim, conceder o reajuste de 14% conforme
pleiteado pelos autores significaria conceder um duplo
reajuste de seu benefício, razão pela qual, constatando que
o pedido extrapassa o que a lei assegura, a improcedência
do pedido é de rigor.
Nesse sentido os precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FEPASA.
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Pedido para que correção do beneficio
em 14% em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003. Dissídio
Coletivo que não englobou os trabalhadores na chamada “Zona
araraquarense” Autora que já recebe reajuste tendo como paradigma
a CPTM e em atendimento a ordem judicial - Inexistência de
comprovação de que há defasagem em o servidor em atividade e o
valor recebido pela autora Sentença de procedência Reexame
necessário e recurso voluntário da FESP providos.” (Apelação no
0014228-39.2018.8.26.0037, 5a Câmara de Direito Público, Des.
Rel. Maria Laura Tavares, j. 11.09.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Complementação de pensão instituída por antigo funcionário da
FEPASA Pretensão de concessão de reajustes aplicáveis ao quadro
da CPTM, com base no artigo 4o, §2o, da Lei no 9.343/96
Prescrição do fundo de direito afastada, nos termos da Súmula no
85 do STJ Adoção do entendimento exposto pela C. Turma Especial
desta Seção de Direito Público na Apelação no
0011350-37.2012.8.26.0269 Instituidor da pensão que durante
a atividade desempenhava suas funções em região não abarcada pela
parcela do patrimônio da FEPASA que foi transferida à CPTM, nos
termos do artigo 3o, §1o, da Lei no 9.343/96 e dos artigos 1o e
2o da Lei no 9.432/96 Recurso não provido.” (Apelação no
0011782-34.2018.8.26.0079, 1a Câmara de Direito Público, Des.
Rel. Aliende Ribeiro, j. 31.01.2020).
“FEPASA. Complementação de aposentadoria no percentual de 14%, em
conformidade com o Dissídio Coletivo TST - DC no
92590/2003-000-00-00.0. Impossibilidade. Observação quanto à
Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269.
Ação julgada procedente na 1a instância Sentença reformada.
Recursos providos.” (Apelação no 0013222-65.2016.8.26.0037, 6a
Câmara de Direito Público, Des. Rel. Leme de Campos, j.
05.08.2019).
12.
Assim,
de
rigor
o
decreto
de
improcedência do pedido. Ficam invertidos os ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência e, logo, condenada a requerente ao pagamento
das custas judiciais e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, os quais fixo em 11% (onze por
cento) a incidir sobre o valor dado à causa, já considerada
a majoração pelo trabalho recursal, nos termos do artigo
85, §11, da lei adjetiva de 2015, observando-se os
benefícios da assistência judiciária gratuita concedida à
requerente.
13.
Ao exposto, nego provimento ao recurso
voluntário.
OSWALDO LUIZ PALU
2.o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO DE MOURA NOTARANGELI
FD3A619
10
22
Declarações de
Votos
OSWALDO LUIZ PALU
FDB05DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0025875-87.2015.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.